Tribunal: TJPA
Processo: 0002308-49.2014.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? O réu foi preso em flagrante portando 10 petecas de cocaína, prontos para comercialização, havendo prova suficiente nos autos que indicam a propriedade e destinação da droga, não procedendo o pleito absolutório. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não se sustenta e não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.2 ? A natureza e quantidade da droga, bem como as circunstâncias do delito, justificam o patamar de diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 fixado pelo Juízo, mostrando-se irreparável a decisão. 3 ? Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena.4 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002308-49.2014.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTE: ALEXSANDRO NUNES FERREIRA (Adv. José Claudio Galate Moraes)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O réu foi preso em flagrante portando 10 petecas de cocaína, prontos para comercialização, havendo prova suficiente nos autos que indicam a propriedade e destinação da droga, não procedendo o pleito absolutório. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não se sustenta e não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.
2 - A natureza e quantidade da droga, bem como as circunstâncias do delito, justificam o patamar de diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 fixado pelo Juízo, mostrando-se irreparável a decisão.
3 - Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 08 a 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEXSANDRO NUNES FERREIRA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 23 de abril de 2014, o acusado foi flagrado no momento em que se encontrava no bar ¿marcelos bar¿ com de 10 petecas de oxi prontas para venda.

O recorrente foi preso em flagrante, o qual restou convertido em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 18/02/2016.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida, em sentença datada de 13/09/2016 (fls. 78/80).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pede a reforma da decisão para (fls. 85/89):

1) absolver o recorrente, alegando insuficiência de provas;

2) alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena apenas para aumentar ao máximo legal o patamar de redução decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas;

3) que a reprimenda corporal seja substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 94/96).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 105/109).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 21/03/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1) Do pleito absolutório:

Conforme relatado, o réu foi preso em flagrante portando 10 (dez) papelotes contendo substância petrificada, pesando, no total, 06 (seis) gramas, os quais, submetidos à perícia, atestaram positivo para cocaína (laudo às fls. 41).

O Policial Francisco Eduardo Branches declarou em juízo (mídia de fl. 84):
¿Que estavam fazendo patrulhamento nos Bairros e quando pararam em frente ao Marcelos Bar viu o réu, o qual saiu assim que viu a Polícia, que ele entrou no banheiro, que avistou o entorpecente enfiado entre os tijolos; Que na viatura o réu afirmou que era viciado e a droga lhe pertencia; Que a droga estava em uma sacola, pronta pra venda; (...) Que já haviam recebido denúncias de que o réu era traficante; (...) Que as informações que tinham era que um indivíduo chamado Alex vendia drogas no Marcelos Bar; (...) Que quando o réu foi abordado negou que a droga era sua, porém, na viatura, afirmou que era sua, para uso¿

O Policial Diogo Fagner Ferreira Correa declarou em juízo (mídia de fl. 84):
¿Que estavam em uma operação de fiscalização dos bares; Que se depararam com o cidadão no Marcelos bar; Que não estava no momento da abordagem, pois estava verificando outras pessoas; Que o réu foi conduzido à Delegacia; Que na Delegacia o réu confessou a propriedade da droga; (...) Que, depois dessa ocorrência, o réu já foi preso, novamente, por tráfico de drogas; (...) Que soube que a Polícia federal estava monitorando o réu, por suspeita de tráfico de drogas¿

Interrogado em Juízo (mídia de fl. 84) o apelante declarou:
¿(...) Que já foi preso três vezes por tráfico de drogas, mas responde apenas à dois processos; (...) Que estava jogando sinuca no Bar; Que estava com 09 pedras de óxi; Que ficou nervoso quando a polícia entrou e foi pro banheiro esconder a droga;Que voltou pro Bar; Que os Policiais acharam a droga e lhe abordaram; Que primeiro negou que a droga era sua, pois estava nervoso, mas, depois, confessou que era sua, pra consumo próprio; Que não estava vendendo e nunca traficou; Que estava há poucos dias em Óbidos; (...) Que nega o tráfico; (...) Que comprou a droga em Manaus e trouxe consigo para Óbidos; (...) Que comprou a droga pra consumo próprio, mas passou a vender também, porque as pessoas pediam; Que a droga vinha de Manaus (...)¿

Como se vê, os depoimentos dos policiais são uníssonos, seguros e condizentes com as provas dos autos, enquanto a palavra do réu se apresenta contraditória, ora negando o tráfico, ora confessando, sendo certo que as drogas apreendidas eram confessadamente de sua propriedade, bem como, a sua alegação de usuário não elide a traficância, pois, não raro, as condutas se agregam, como terminou por confessar.

Nessa esteira, tenho que os depoimentos dos policiais, aliados aos depoimentos do próprio réu, bem como a quantidade e forma de apresentação da droga deixam clara sua destinação comercial, mostrando-se acertada a decisão objurgada, não havendo que se falar em absolvição.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.
2) Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia, alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena, para aumentar o patamar de redução decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e, consequentemente, que a reprimenda corporal seja substituída por penas restritivas de direitos.

Com efeito, o juízo fixou a pena-base do réu apenas 02 (dois) anos acima do patamar mínimo de pena, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão.

Em seguida, reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo a pena-base em 02 anos, portanto no patamar médio de redução fixado em Lei, passando à dosar a pena em 05 anos de reclusão, a qual tornou definitiva.

Entendo irreparável a decisão.

O réu foi flagrado com 10 petecas de cocaína, e confessou que a droga vinha de Manaus para ele, o que já teria acontecido umas duas vezes.

Dessa forma, a natureza e quantidade da droga, bem como as circunstâncias do delito são aptas a justificar o patamar de diminuição fixado pelo juízo.

Nesse sentido:
¿(...) II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12/04/2019)

Nessa esteira, mantida a pena em 05 anos, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, embora se reconheça a sua possibilidade aos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator